Tribunal: TJSP
Processo: 1000661-42.2020.8.26.0363
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Remessa necessária - mandado de segurança – trânsito – cassação do direito de dirigir – erro material no preenchimento do formulário de indicação de terceiro condutor - adoção desse fato jurídico como fundamento da aplicação de penalidade máxima - defeito formal sanável por dever de impulsionamento da autoridade processante - violação aos princípios da oficialidade e da intranscendência ou

Ementa:
Remessa necessária - mandado de segurança – trânsito – cassação do direito de dirigir – erro material no preenchimento do formulário de indicação de terceiro condutor - adoção desse fato jurídico como fundamento da aplicação de penalidade máxima - defeito formal sanável por dever de impulsionamento da autoridade processante - violação aos princípios da oficialidade e da intranscendência ou personalidade da pena – nulidade do procedimento administrativo – sentença concessiva da segurança confirmada – reexame necessário desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000957110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1000661-42.2020.8.26.0363, da Comarca de Mogi-
Mirim, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida BRUNA
APARECIDA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao reexame necessário. V.U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária n° 1000661-42.2020.8.26.0363
Impetrante: Bruna Aparecida Alves
Impetrado: Diretor Geral do Departamento de
Trânsito de São Paulo DETRAN/SP
Comarca: Mogi Mirim
Vara: 4a Vara
Juíza prolatora: Dra. Maria Raquel Campos Pinto
Tilkian Neves
TJSP (voto no 17542)
Remessa necessária - mandado de segurança

trânsito
cassação do direito de dirigir
erro
material no preenchimento do formulário de
indicação de terceiro condutor - adoção desse fato
jurídico
como
fundamento
da
aplicação
de
penalidade máxima - defeito formal sanável por
dever
de
impulsionamento
da
autoridade
processante - violação aos princípios da oficialidade
e da intranscendência ou personalidade da pena

nulidade
do
procedimento
administrativo

sentença concessiva da segurança confirmada

reexame necessário desprovido
Remessa necessária de sentença prolatada
nos autos de mandado de segurança impetrado por Bruna
Aparecida Alves em face do Diretor Geral do Departamento de
Trânsito de São Paulo DETRAN/SP, que tramitou perante a 4a Vara
da Comarca de Mogi Mirim, cuja segurança foi concedida para
determinar a transferência da pontuação do auto de infração AIT
no QRA2-484441-1 ao condutor indicado pela impetrante, bem
como para cancelar o procedimento de cassação do direito de
dirigir no 144/2019.
Reexame necessário admitido por força do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
Manifestou-se o Ministério Público pelo
desinteresse em oficiar no feito (fls. 47/48).
Tal, em abreviado, o relatório.
Dessume-se dos autos que a impetrante foi
autuada em 26/03/2019, em razão da condução de veículo
durante rodízio veicular, na vigência de penalidade de suspensão
do direito. Alega que indicou tempestivamente terceiro condutor
responsável pela infração, contudo a autoridade de trânsito
desconsiderou
a
indicação,
registrando
a
pontuação
no
prontuário da impetrante, com subsequente instauração de
processo administrativo de cassação da CNH. Objetiva concessão
da segurança a fim de que excluída a penalidade lançada.
Deferida liminar (fls.
39/41), sobreveio a
regular notificação da autoridade impetrada, com a prestação
de informações (fls. 47/105).
A r. sentença concessiva da ordem não
comporta reparo.
Com efeito, incontroversa a prática da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infração autuada sob no QR-A2-484441-1, relacionada ao rodízio
veicular (art. 187, I do CTB), incorrida durante período de suspensão
do direito de dirigir da proprietária do automotor (art. 263, I do CTB),
reside a controvérsia na admissão da indicação do terceiro
condutor apontado pela impetrante.
Nesse contexto, malgrado a tempestiva
indicação do terceiro Willian Soares Sanches, CNH no
02064630940/SP (fls. 07/11), procedeu a autoridade de trânsito à
rejeição do requerimento da impetrante, em razão da supressão,
no formulário de indicação, dos dois números “zero” constantes do
início e do fim do registro da CNH do condutor apontado como
responsável pela infração.
Decerto,
irrazoável
a
negativa
da
autoridade impetrada, motivada em discreto erro material quanto
ao
preenchimento
do
requerimento
de
transferência
da
pontuação, em especial ao se relevar que anexado ao formulário
encontrava-se cópia da própria CNH do terceiro indicado (fls. 28),
possibilitando efetiva conferência das informações pelo burocrata
encarregado do expediente administrativo.
Outrossim, reafirme-se que a supressão do
número zero à esquerda do início do registro de CNHs é equívoco
corriqueiro no qual a própria autoridade de trânsito incide, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se depreende da comparação entre as intimações coligidas às fls.
21 e 32, circunstância que ratifica a irrazoabilidade da rejeição da
indicação, legitimando a escusa do singelo erro material incorrido.
Por oportuno, cabe questionar se, em
deparando o agente administrativo com alguma irregularidade
formal no transcorrer do processo de imposição de penalidade,
poderá ou não dar-lhe livre curso e solvê-lo no mérito,
notadamente quando de natureza condenatória o provimento
final, sem antes providenciar para que sanado seja o defeito.
A resposta é peremptoriamente negativa.
Tanto quanto ocorre nos processos judiciais,
em que se tem de obedecer a uma sequência lógica e ordenada
de atos, também nas manifestações formais da Administração
Pública, logo e sobretudo nelas, torna-se imperativo suprimir as
causas de nulidade para seguir avante.

A razão é de intuitiva simplicidade e isto se
dá porque “o procedimento é extremamente importante para os
direitos fundamentais, uma vez que o seu resultado os pode afetar,
donde resulta que qualquer decisão administrativa que afete os
direitos
fundamentais
só
pode
ser
tomada
mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento”1.
Se a autoridade administrativa vem de
constatar que houve simples erro material no preenchimento do
formulário de transferência de titularidade passiva da multa de
trânsito, questão burocrática de somenos, e esse fato jurídico se
delinearia portador de dinâmica suficiente para influir no mérito
do direito questionado, é relativamente óbvio e linear que, em
obediência ao princípio da oficialidade, remanesce-lhe o
imperativo de convocar o interessado a que promova a
regularização absolutamente necessária ao prosseguimento da
instância e ao julgamento válido a ser levado a termo no processo
administrativo.
Tendência
inescapável
do
moderno
administrativismo é a de “aumentar a proteção dos particulares,
aproximando o procedimento administrativo do modelo jurisdicional”2 e a
omissão deste dever instrumental e o emprego de seus efeitos pela
autoridade processante em detrimento do administrado, porque
instrumentais são os atos do processo administrativo, acaba por
representar ultraje a três outros princípios: o da eficiência, o da
razoabilidade e, em caráter fulminante para o caso em exame, o
da imparcialidade.
1WALTER
KREBS,
Kompensation
von
Verwaltungsverfahrensfehlern
durch
gerichtlichen
Rechtusschutz, in Deutsches Verwaltungsblatt, n. 3. Fevereiro, 1984, p. 115.
2 CÉLINE WIENER, Vers une Codification de la Procedure Administrative
Étude de Science
Administrative Comparée, Paris, 1975, p. 60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vejamo-los, em esclarecedoras sínteses:

“Realmente, com o desenvolvimento dos
conceitos
da
administração
pública
gerencial, que revelam, por sinal, grande
influência do pragmatismo do direito público anglo-saxônico, passou-se a
reconhecer não ser o bastante a prática de
atos que, simplesmente, estejam aptos a
produzir os resultados juridicamente dele
esperados, o que atenderia apenas ao
conceito clássico de eficácia. Exigiu-se
mais,
que
esses
atos
deveriam
ser
praticados com tais qualidades intrínsecas
de excelência, que possibilitassem lograr o
melhor
atendimento
possível
das
finalidades para ele previstas em lei 3”.
“O
princípio
da
razoabilidade
é
um
parâmetro de valoração dos atos do Poder
Público para aferir se eles estão informados
pelo
valor
superior
inerente
a
todo
ordenamento jurídico: a justiça (...). É
razoável o que seja conforme a razão
supondo equilíbrio, moderação e harmonia,
o que não seja arbitrário ou caprichoso, o
que corresponda ao senso comum, aos
valores vigentes em dado momento ou
lugar”4.
“O princípio da imparcialidade, que
deve informar a atividade da Administração Pública, vem sendo
interpretado em sentido "positivo"
pela doutrina, como implicando uma
obrigação de "completude da avaliação dos fatos mediante a
3 DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO, Aspectos Administrativos da Proteção e Integração
das Pessoas Portadoras de Deficiência, Forense, Rio de Janeiro, 2001, p. 103.
4 LUIS ROBERTO BARROSO, Interpretação e Aplicação da Constituição, Editora Saraiva, 1996, pp.
204/5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
representação
dos
interesses
públicos relevantes"5.
Assim, desimportante será perquirir se a
parte impetrante descumpriu ou não a norma codificada que lhe
vedava cometer nova infração de trânsito durante o período de
suspensão, porquanto o que se põe em dúvida é a eficácia e a
justiça albergada no princípio da intranscendência ou da
personalidade da pena, cuja inobservância vem de molda a
contaminar de nulidade absoluta o procedimento administrativo
punicional, isso porque a omissão formal que cabia à autoridade
de trânsito tomar a iniciativa de corrigir foi ilegalmente
empregada como fundamento da decisão contrária aos
interesses do administrado.

A forma transformada em objeto de culto
individualista compromete a função social dos procedimentos
administrativos, e abramos aqui espaço para as luzidias
considerações do Ministro MÁRIO GUIMARÃES, que nem tão
modernas o são:
“A evolução jurídica dos povos modernos se vem
processando,
incontestavelmente,
no
sentido
de
abrandar, quanto possível, o rigor das formas, e dar
prevalecimento à vontade das partes. O antigo
formalismo do direito romano não se justifica nos tempos
correntes. A forma só deve ser absolutamente mantida
5 PAOLO DELL'ANNO, La Ponderazioni degli Interessi Ambientali nel Procedimento Amministrativo
ed i Riflessi nella Tutela Processuale, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 1989, p. 67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e respeitada quando indispensável para a fiel
conservação de um direito. A omissão de formalidade
não há de, pois, ser apreciada sob um rigor excessivo, senão
com um suave espírito de liberalidade, para que se não caia na
crueza do provérbio latino - “summum jus, summa injuria, ou
na ironia de uma personagem de MOLIÉRE: J'ai pour moi la
justice, et je perdes mon procés 6.
No Estado de São Paulo, bem de lembrar,
há regras expressas a serem observadas na tramitação dos
processos administrativos por parte dos agentes públicos por meio
da Lei 10.177/1998, cujos artigos. 8o, II, e 21, cominam de nulidade
a omissão de formalidades ou procedimentos essenciais:
Art. 21 Os atos da Administração serão precedidos do
procedimento adequado à sua validade e à proteção dos
direitos e interesses dos particulares.
“A relação jurídica entre o cidadão e a
Administração
no escólio de HELMUT GOERLICH - abrange
também a garantia do procedimento” 7.
Ante o exposto, de rigor a confirmação da r.
sentença concessiva da segurança que decretou a nulidade do
procedimento de cassação do direito de dirigir, além do
cancelamento da pontuação registrada no prontuário da
impetrante.
6 MÁRIO GUIMARÃES, sentença in Revista dos Tribunais, 95/181.
7 HELMUT GOERLICH, Grundrechte als Verfahrensgarantien, 1a edição, Nomos, 1985, pp. 358-9.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual, à guisa de recomendação8 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente
balizam esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos
declaratórios, os quais expressam a compreensão majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de
Justiça e, uma vez observados, prestam-se como roteiro seguro
para se suprimir eficazmente o risco de serem recepcionados
como procrastinatórios e incorrerem as partes na sanção
pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do Código
de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
8“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico9.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
99EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que
redecida;
pede-se
que
reexprima”(PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em
caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e
o julgamento serão realizados por meio de sessão virtual
permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao reexame necessário.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.950
Remessa Necessária Cível no 1000661-42.2020.8.26.0363
Comarca: Mogi-Mirim
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Bruna Aparecida Alves
Interessados: Diretor Geral do Departamento de Transito do Estado de Sao
Paulo e Detran - Departamento Estadual de Trânsito - São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13527389
14
15
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
136254F2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000661-42.2020.8.26.0363 e o código de confirmação da tabela acima.